Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713275-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Hérica Consuelo Pereira Silva Bezerra D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0710335-33.2021.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum em que a requerente afirma que foi submetida a cirurgia bariátrica para o tratamento de obesidade em novembro de 2019, tendo perdido aproximadamente 36kg, com acúmulo de pele em várias partes do corpo, ocasionando desconforto, escoriações por atrito, além de prejuízo emocional. Relata que ao solicitar autorização para cirurgia reparadora, a ré autorizou a dermolipectomia para correção da região abdominal (cirurgia agendada para o dia 18/04/2021), todavia, negou cobertura para retirada de peles nas demais áreas, sob alegação de que não constam no rol de obrigatoriedade da ANS. Pede, em tutela de urgência, que a ré autorize e custeie a reconstrução com prótese mamária; a correção de lipodistrofia braquial com plástica em Z ou W; a correção de lipodistrofia crural com plástica em Z ou W e a torsoplastia para correção de Lipodistrofia dorsal com plástica em Z ou W. Pede que tais cirurgias possam ser concomitantemente e preferencialmente realizadas pela Dra. Telma Ritter, cirurgiã plástica – CRM/DF 11185, ou que a ré indique profissionais para tanto, sob pena de multa. Pede a gratuidade de justiça. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, vez que a requerente é beneficiária do plano de saúde requerido e que há expressa indicação de urgência para a realização de cirurgia reparadora de excesso de pele e flacidez, em face das limitações funcionais, estéticas e de higiene, além de danos psicossociais, conforme relatório médico de ID n° 87651424 e da psicóloga no ID n° 87651430, sendo desnecessário, já havendo cirurgia marcada, que a autora tenha que se submeter a outro procedimento cirúrgico. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré custeie a integralidade dos procedimentos planejados para o próximo dia 18 do corrente mês, observado o relatório médico de ID n° 87651424 e a preferência pela médica assistente ou indicação de outros profissionais credenciados, sob pena de arbitramento de multa. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, bem como o sigilo da petição de ID n° 87651401, nos termos do art. 189 do CPC. Anote-se. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Determino que o processo tramite em sigilo. Dou a presente decisão força de mandado. I.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25388184), em síntese, que a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica e pretende obter o indevido custeio de procedimento reparador para sanar sobretudo as lesões provocadas pelo acúmulo de pele. Argumenta que o procedimento em questão tem caráter estético e não está incluído no rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acrescenta que o tratamento indicado somente deveria ser autorizado e custeado no caso de diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25388183). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado para a recorrida após ter sido submetida a cirurgia bariátrica. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 87651424 dos autos do processo principal) a paciente apresenta o seguinte quadro etiológico: “A paciente acima referida apresenta, após cirurgia bariátrica em 12/11/2019, lipodistrofia generalizada por perda ponderal acentuada (cerca de 37kg desde a cirurgia), com abdome “em avental”, diástase acentuada da musculatura abdominal pelo enfraquecimento da parede abdominal e afastamento dessa musculatura, aferida ao exame físico do abdômen, com consequente enfraquecimento da parede abdominal e deformidade estética. (...) Conforme relatado, paciente necessita com urgência, de cirurgia para correção de excesso de pele e flacidez que geram limitações funcionais, estéticas, de higiene e psicossociais.” (Ressalvam-se os grifos) O fato de que a recorrida fora submetida a cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica após a efetuação desse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia bariátrica. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico ostantado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRUGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, disso resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator